Tribunal: CARF
Processo: 10530.725053/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725053/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
GERSON LUIS WILGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora esclareça qual a origem do valor
utilizado para o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) realizado no lançamento, e se nessa
apuração foi considerada a aptidão agrícola do imóvel, juntando os documentos comprobatórios
correspondentes. Na sequência, deve ser intimado o contribuinte para se manifestar acerca do
resultado da diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.725052/2014-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2202-000.922, de 3 de agosto de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância, que julgou IMPROCEDENTE A Impugnação.
Conforme se extrai da Notificação de Lançamento, o presente lançamento decorre
de:
1) Glosa integral dos valores declarados a título de Área de produtos vegetais e
de Pastagens pois, intimado, o contribuinte não apresentou documentos que a
comprovassem;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725053/2014-14
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN com base no SIPT tendo em vista
a constatação de subavaliação do valor declarado e o contribuinte, após
intimado, não comprovar o valor declarado.
Regularmente notificado do lançamento acima, o contribuinte apresentou
Impugnação.
A partir daí a Impugnação passa a discorrer quanto à exigência ser confiscatória,
inclusive no que diz respeito à exigência da multa de 75%, trazendo argumentação relativa à
ofensa ao Princípio do não Confisco, da Segurança Jurídica, da Proporcionalidade, terminando
com contraposição à imposição das sanções tributárias.
Analisada e julgada improcedente a impugnação acima, o contribuinte foi
cientificado, vindo interpor Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson – Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2202-000.922, de 3 de agosto de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme acima indicado no Relatório, o contribuinte traz em seu
Recurso Voluntário alegação que, no meu entendimento, requer a
conversão do presente julgamento em diligência, a saber:
1)
indica que o artbitramento do Valor da Terra Nua - VTN
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT) utilizou valor que
não leva em consideração a aptidão agrícola do imóvel, e
De fato, analisando os autos, vemos que na Notificação de Lançamento
não há indicação de que o valor da terra nua arbitrado decorre de
extração de valor do Sistema de Preços de Terras (SIPT) que tenha
considerado a aptidão agrícola do imóvel.
Tampouco dos TIAD ́s que constam dos autos se pode extrair essa
informação eis que, em ambos, a indicação do valor que será considerado
caso o contribuinte não apresente os documentos requeridos é o mesmo:
- OUTRAS R$ 2.110,50
E tendo em vista o posicionamento firme deste Conselho segundo o qual
é nulo o arbitramento do VTN com base em valor que não considere a
aptidão agrícola do imóvel, faz-se imprescindível esclarecer devidamente
de onde o valor acima foi extraído a fim de se analisar com segurança a
arguição de nulidade feita pelo Recurso Voluntário.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725053/2014-14

Assim, para que a dúvida acima possa ser sanada a fim de que se possa
devidamente analisar o Recurso Voluntário, proponho a conversão do
presente julgamento em diligência para que a autoridade lançadora
esclareça:
1)
qual a origem do valor utilizado para o arbitramento do
Valor da Terra Nua – VTN no presente lançamento e se na
apuração deste valor foi considerada a aptidão agrícola do Imóvel;
2)
Prestadas as informações acima, seja cientificado o
contribuinte para, querendo, se manifestar sobre o que vier a ser
informado e os eventuais documentos que vierem a ser anexados
aos autos;
3)
após, retornem estes autos a este Conselho para
prosseguimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a autoridade lançadora esclareça qual a origem do valor utilizado para o
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) realizado no lançamento, e se nessa apuração foi
considerada a aptidão agrícola do imóvel, juntando os documentos comprobatórios
correspondentes. Na sequência, deve ser intimado o contribuinte para se manifestar acerca do
resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital